Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701896-16.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYNTIA LEILES FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 28970617) opostos por CYNTIA LEILES FERREIRA, em face do acórdão n° 1366297 (ID 28616944) que apreciou a apelação interposta pela ora Embargante e, por ocasião do julgamento, determinou o que segue: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tese firmada em sede repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema 350, está restrita à concessão, modificação ou manutenção de benefício previdenciário, junto ao INSS. 2. Para que a ação judicial proposta seja conhecida é necessário que fique comprovado que: (i) o autor requereu administrativamente o benefício, mas este foi negado pelo INSS (total ou parcialmente); (ii) o autor requereu administrativamente o benefício, mas o INSS não deu uma decisão em um prazo máximo de 45 dias; ou (iii) o benefício pleiteado trata de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado. 3. A regra é da exigência do prévio requerimento administrativo, ainda que não seja necessário o esgotamento da via administrativa. 4. Para as ações propostas após a decisão do STF, a regra é a necessidade de que tenha havido prévio requerimento. Em caso de sua ausência, haverá extinção sem resolução do mérito, salvo se o benefício pleiteado trata de matéria sobre a qual o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado. 5. A aposentadoria de servidor distrital, com regime próprio de previdência social, é regulamentada pela Lei Complementar n. 769/2008. O art. 18, em seu § 6o, estabelece que "A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente". 6. Para a concessão da isenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (i) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) ser portador de uma das doenças graves arroladas, como a cardiopatia grave, nos termos do art. 35, inc. II, "b" e "c", do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Anexo ao Decreto n. 9.580/2018. 7. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1366297, 07018961620208070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ementa foi publicada em 02/09/2021 (ID 28699060) e os embargos de declaração foram opostos em 13/09/2021. Nas suas razões recursais, a parte Embargante argumenta que: 1) há pedido administrativo sobre o pedido de aposentação, conforme o protocolo e número administrativo 080080- 00039230.2020-22, verifica-se que este documento está nos autos - id – 20933031, com carimbo do protocolo da réu, mas nunca foi apreciado pela SEEDF; 2) os relatórios médicos são claros ao comprovar a incapacidade laboral da autora, tanto que está mais de 730 dias de Licença para Tratamento de Saúde, ou seja, afastada das suas atividades mais de dois anos que solicitam sua aposentação por invalidez com proventos integrais; 3) tais pontos não foram abordados no acórdão; Pede que sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, conferindo efeitos modificativos, dando provimento, para suprimir a omissão apontada, a fim de dar provimento ao apelo. Consoante ID 29663049, determinei a intimação do Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. (ID 30272121). É o relatório. Conforme relatado, a ementa foi publicada em 02/09/2021 (ID 28699060) e os embargos de declaração foram opostos em 13/09/2021. Desse modo, preliminarmente, vislumbro a intempestividade da oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimo a parte Embargante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2022 14:15:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador